Tribunal: STF
Processo: HC 234783
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gerson de Mello Almada em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.758.459-AgR.



    Narra a defesa que: (i) o paciente “foi condenado pelo MM. Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, então titular da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa”; (ii) o Superior Tribunal de Justiça proveu parcialmente o recurso especial para “reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de corrupção, bem como conceder habeas corpus de ofício para redução das multas cominadas aos delitos de lavagem de capitais e organização criminosa, restando as penas em 18 (dezoito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, acrescida de 75 (setenta e cinco) dias-multa”; (iii) irresignada, a defesa interpôs recurso extraordinário, pendente de julgamento, no qual alega violação ao princípio da imparcialidade. 



    Sustenta, desse modo, que “o paciente foi condenado por juiz absolutamente parcial, que desde a primeira audiência de colheita da prova oral agiu como protagonista da investigação e não manteve a equidistância exigida legalmente pela legislação processual brasileira”. 



    Alega que ex-Juiz Sergio Moro conduziu o processo criminal “agindo como se parte fosse”, realizando “inúmeras intervenções” quando da oitiva das testemunhas de acusação e do interrogatório dos acusados, utilizando-se dessa prova oral na fundamentação da sentença condenatória. 



    Reforça, para tanto, que “a quantidade de questionamentos feitos pelo d. Juízo supera em muito os questionamentos feitos pelo próprio órgão acusatório, que ao fim já não tinha mais sequer o que perguntar, dado que o magistrado já havia assumido a posição de acusador e investigador dos fatos”. 



    Aduz que o magistrado não “se atentou em garantir aos delatados o direito de se manifestar por último”, o que não pode ser ignorado, diante do entendimento do STF acerca da matéria. 



    Requer, com essas considerações, “seja reconhecida a violação direta à cláusula do devido processo legal prevista no art. 5º, inc. LIV, da Constituição Federal, pela parcialidade do juiz oficiante no caso ao inquirir testemunhas e corréus colaboradores de forma inquisitória”; e, na sequência, “seja anulada a presente ação penal a partir da primeira decisão proferida pelo juiz sentenciante, o qual foi parcial ao longo de todo o processo, violando-se o disposto no art. 5º, inc. XXXVII, da Constituição Federal e art. 8º, n. 1, do Pacto de San José da Costa Rica”.



    Foram prestadas informações pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e pelo Superior Tribunal de Justiça (e.Doc. 20 e 21). 



    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do habeas corpus (e.Doc. 23). 



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018). 



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    3. O cerne da controvérsia consiste em saber se a ação penal nº 5083351-89.2014.4.04.7000 padece de nulidade, em razão da alegada quebra da imparcialidade do Juiz titular da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba que prestou a jurisdição nos referidos autos.



    Na perspectiva da defesa, a suspeição do magistrado decorre de atos processuais por ele praticados, precisamente (a) ter protagonizado a colheita de prova oral das testemunhas e dos agentes colaboradores, em substituição ao órgão acusatório; (b) inobservância da ordem de apresentação das alegações finais; (c) utilização no decreto condenatório das provas orais produzidas pelo próprio juiz, nas audiências. 



    Ressalte-se, inicialmente, que a pretensão defensiva, nos exatos fundamentos em que articulada nesta impetração, foi submetida ao Juízo processante pelas defesas de coacusados.



    Como se observa da leitura da sentença condenatória (e.Doc. 3): 



    “56. Reclama ainda a Defesa de Carlos Albero, Newton Prado e Luiz Pereira que houve afronta à imparcialidade pelo fato de este Juízo haver acompanhado a investigação e presidido a instrução processual, bem como pelo protagonismo deste juiz nas audiências. 



    57. Ora, o próprio sistema processual penal prevê que o Juiz que houver praticado atos sujeitos à reserva jurisdicional durante a investigação estará prevento para a condução da ação penal (artigo 83 do CPP). 



    58. Não vige atualmente em nosso sistema processual o chamado juiz das garantias, que ficaria responsável pela investigação, ficando a cargo de outro Juízo a condução do processo criminal. 



    59. Não houve, assim, afronta à imparcialidade, e sim rigorosa observância das normas processuais penais atualmente vigentes. Rigorosamente, este Juízo, mesmo tendo poderes para tanto, sequer ordenou, quer na fase de investigação, quer na ação penal, a produção de provas de ofício (salvo talvez traslado de peças e documentos de processo conexos para facilitar a ampla defesa). 



    60. Quanto ao alegado protagonismo deste Juízo nas audiências, oportuno salientar que este Juízo agiu sempre observando a ordem legal de questionamento dos depoentes, e que cabe ao Juízo tanto perguntar ao final quando da oitiva de testemunhas, como prevê expressamente o art. 212, parágrafo único, do CPP, a fim de complementar a inquirição, como iniciar perguntando no caso do interrogatório dos acusados, como prevê expressamente o art. 187 e 188 do CPP. 



    61. Em processo complexo, natural que haja perguntas e, considerando que parte dos depoimentos mais relevantes é de acusados colaboradores (como Alberto Youssef e Paulo Costa), natural que o Juízo, que deve realizar a parte principal do interrogatório dos acusados, tenha várias perguntas. 



    62. Isso sem olvidar, o que fez a Defesa, que Alberto Youssef e Paulo Costa foram ouvidos em audiência conjunta, em cinco ações penais simultaneamente, com o que ainda mais natural o juiz realizar várias perguntas. 



    63. Por outro lado, como letra expressa da lei, cabe ao juiz conduzir os trabalhos da audiência, conforme art. 400 do CPP, e tendo poderes para indeferir questões impertinentes e irrelevantes como prevê expressamente os arts. 188 e 212 do CPP. 



    64. Em realidade, não há um fato objetivo que justifique a alegação das Defesas de que o processo teria sido conduzido com parcialidade, não sendo possível identificá-la no regular exercício da jurisdição, ainda que eventuais decisões possam ser contrárias ao interesse das partes. No fundo, apenas uma tentativa de parte das Defesas de desviar, de modo inapropriado, o foco das provas contra os acusados para uma imaginária perseguição deles por parte da autoridade policial, do Ministério Público e deste Juízo”. 



    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região examinou a alegada parcialidade do magistrado sob perspectiva diversa, asseverando que a “ampla cobertura jornalística à investigação denominada de 'Operação Lava-Jato', bem como a manifestação da opinião pública, favoráveis ou contrárias, para as quais o magistrado não tenha contribuído, não acarretam a quebra da imparcialidade do julgador”, bem assim que não “gera suspeição do magistrado, tampouco implica em antecipação do juízo de mérito, a homologação de acordos de colaboração, comum à atividade jurisdicional, inclusive porque estes são negociados exclusivamente entre os investigados e o Ministério Público Federal” (e.Doc. 4). 



    Por seu turno, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça não se debruçou sobre a celeuma (e.Doc. 2): 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. PRODUÇÃO PROVA. NECESSIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. TIPICIDADE. PREQUESTIONAMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONTINUIDADE DELITIVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO PARCIAL. CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO.I – O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II – Na hipótese, a alegada negativa de vigência ao teor dos artigos 25, §2º da Lei 7.492/86, 1º, §5º, da Lei Federal 9.613/1988 e 4º, §1º, da Lei Federal 12.850/13 não merece ser conhecida, eis que o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias se alinha aos precedentes desta Corte, fazendo incidir à hipótese, a Súmula 568 desta Corte de Justiça, no sentido de que “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante a respeito do tema”. III – No que tange à suposta violação ao artigo 158 do CP, apreciar, nos estreitos limites do âmbito cognitivo do recurso extremo, a necessidade ou utilidade da prova pericial, tal qual sustenta a defesa, necessariamente, esbarraria no óbice referente à Súmula 07 desta Corte Superior, eis que demanda, nos termos propostos pela recorrente, o revolvimento fático-probatório. IV – Quanto à violação aos artigos 317 e 333 do CP, pode-se observar, por meio das argumentações exaradas pelo recorrente, que se pretende nada mais do que buscar, no mérito, a reanálise probatória, não para se atestar eventual atipicidade normativa, mas para se promover um novo julgamento, com cotejo analítico dos elementos de cognição. O reconhecimento da atipicidade da conduta que lhe foi atribuída com o objetivo de desconstituir o édito condenatório, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático probatório carreado aos autos, inviável em recurso especial, por força do verbete nº 07 da Súmula desta Corte. V – Relativamente à alegada violação ao art. 156 do CPP, depreende-se do voto exarado na origem, que o eg. Tribunal expôs, de forma fundamentada, as razões do seu convencimento acerca da tipificação dos delitos, sendo certo que, entender para além da moldura fática acima descrita, esbarra, da mesma forma, no óbice da Súmula 07 deste Superior Tribunal de Justiça, por ensejar a reanálise do contexto fático-probatório, inviável na seara especial. VI – O eg. Tribunal Regional não se manifestou especificamente acerca da incidência da Lei Federal n. 13.303/16, ventilada pela defesa somente nas razões recursais, de modo que, não tendo sido tal dispositivo legal objeto de prequestionamento, não cabe a análise por meio desta via impugnativa, frente o óbice da Súmula n. 211 deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. VII – No que pertine à violação ao art. 1º da Lei 9.613/1998, não obstante as considerações aventadas em sede recursal, a aferição das teses de defesa quanto aos fatos que subsidiaram a condenação, em meio ao restrito âmbito de cognição dos recursos extremos, demanda, inevitavelmente, e da mesma forma, revolvimento fático-probatório, inviável em função do óbice previsto na Súmula 07 desse Superior Tribunal de Justiça. VIII – A análise das razões que edificam a tese de violação ao artigo 1º, §1º, da Lei Federal 12.850/2013, tal qual sustentadas pela defesa, também demanda, de forma inevitável, reexame do conjunto probatório, inviável em função do óbice previsto na Súmula 07 desse Superior Tribunal de Justiça. IX – Quanto à violação ao artigo 59 do CP, infere-se do acórdão ora recorrido que as circunstâncias judiciais encontram-se devidamente fundamentadas, não se podendo extrair dos argumentos deduzidos pelo c. Tribunal de origem, a ocorrência de eventual bis in idem ou desproporcionalidade na incidência das frações, e, tampouco, a adoção de circunstâncias inerentes ao tipo penal para exasperação da pena-base. X – Ademais, apreciar a questão fora da moldura fática estampada no acórdão objurgado, necessariamente, esbarraria no óbice referente da Súmula 07 desta Corte Superior, eis que demanda, nos termos propostos pelo recorrente, o revolvimento fático-probatório. XI – Merece trânsito a apontada violação aos artigos 69 e 71 do CP, considerando que todas as circunstâncias da prática criminosa devem ser analisadas individualmente, mas valoradas no seu conjunto, sendo que a ausência de qualquer delas não desnatura a continuidade delitiva, até porque nenhuma das circunstâncias constitui elemento estrutural do crime continuado. In casu, os quatro atos de corrupção ocorreram na celebração de contratos, os quais foram obtidos por meio de esquema de cartel e ajuste fraudulento de licitações. XII – Acerca do lapso temporal, um dos requisitos do crime continuado, esta Corte tem decidido no sentido de que 'inexistindo previsão legal expressa a respeito do intervalo temporal necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, presentes os demais requisitos da ficção jurídica, não se mostra razoável afastá-la, apenas pelo fato de de o intervalo ter ultrapassado 30 dias.' (AgRg no AREsp n. 531.930). Precedentes XIII – Para guardar coerência com o trabalho dosimétrico dispensado nesta assentada para o crime de corrupção ativa imputado ao agravante, bem como frente ao que decidido na sessão de julgamento do REsp 1.765.139/PR, realizada em 23/4/2019, nesta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, necessário se faz a readequação das penas de multa cominadas a estas duas infrações penais, o que, à míngua de pedido recursal, se faz por concessão de ordem de habeas corpus, de ofício. Assim, para a lavagem de capitais fica estabelecida a pena de multa de 32 (trinta e dois) dias-multa e, ao crime de organização criminosa, 12 (doze) dias-multa, mantidos os demais critérios estabelecidos pela instância ordinária. XIV - Quanto à violação ao artigo 61, II, “b”, do CP, denota-se que alterar as premissas do acórdão, no sentido de analisar se o cometimento da lavagem se deu com a finalidade de assegurar o cometimento da corrupção, alheios à moldura fática estampada no decisum, impõe inexoravelmente o reexame dos elementos de convicção inserto nos autos, com o indevido revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela súmula 07 desta Corte de Justiça. XV – Acerca da suposta violação ao artigo 14 da Lei Federal 9.807/1999, depreende-se do acórdão ora recorrido, que o e. Tribunal a quo deixou de conceder o benefício legal por entender que não houve efetiva colaboração do Recorrente para elucidação dos fatos. Nesse contexto, a modificação da compreensão firmada pelo e. Colegiado estadual depende de novo exame de fatos e provas para que sejam alteradas as premissas fática estabelecidas, inviável nos estreitos limites do recurso especial, que não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório haja vista o óbice da Súmula 7/STJ. XVI – No que tange à violação ao artigo 387, IV, do Código Penal, infere-se da fundamentação do acórdão, que as razões sustentadas pela defesa – a) o valor objeto da reparação de danos decorreria da fraude à licitação, cujo delito não integrou a condenação; b) a corrupção ativa não é infração penal apta a causar qualquer dano; c) os delitos apontados como geradores de dano a ser reparado não têm, por si só, o condão de trazer qualquer prejuízo direto à Petrobrás -, não foram suscitadas em sede de apelação (fls. 8.859-8.860), razão pela qual sobre elas não se manifestou o e. Colegiado de origem, atraindo a incidência da Súmula n. 211 deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. XVII – Ademais, no que tange à alegação de que a ação n. 5011396-27.2016.4.04.7000, tem por objeto o valor do dano mínimo fixado nos presentes autos, verifica-se que o acórdão recorrido não se olvidou de tal realidade, fundamentando a manutenção do dever de reparar em uma múltipla incidência jurídica, na ausência de bis in idem ou ilegitimidade da esfera penal para a fixação do mínimo reparatório, sendo que tais argumentos não foram expressamente impugnados pelo recorrente, incidindo a Súmula 283 do e. Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. XVIII – Esta Corte firmou a compreensão de que a análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando corresponder à mesma tese que fundamentou o recurso especial pela alínea “a”, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, que, de sua vez, não foi apreciada em função do óbice constante da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental parcialmente provido, exclusivamente para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de corrupção ativa e, por consequência, readequar as penas privativa de liberdade e pecuniária. Concedida, ex officio, ordem de Habeas Corpus para mitigar as penas pecuniárias impostas pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa”



    Como se observa, a pretensão defensiva foi alçada a esta Suprema Corte com supressão de instância. Além de não ter sido debatida no acórdão do Tribunal de origem, nem sequer foi objeto de pleito perante o Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo exame da pretensão pelos juízos antecedentes, revela-se inviável a atuação jurisdicional per saltum desta Corte Constitucional. 



    Nesse sentido, “à luz da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inviável a atuação jurisdicional desta Corte Constitucional, para apreciar pretensão defensiva alçada com supressão de instâncias. Inviável a cognição per saltum, especialmente se inexistente constrangimento ilegal. 2. In casu, além de a causa petendi aqui apresentada não haver sido debatida pelo Tribunal de origem nem sequer foi objeto de pleito perante o Superior Tribunal de Justiça” (HC 189890 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 07-01-2021 PUBLIC 08-01-2021)



    Ao lado desse aspecto, tem-se que o exame da controvérsia relativa à alegada parcialidade do magistrado demandaria incursão verticalizada nos fatos subjacentes à instrução processual, inviável nos limites restritos da via do habeas corpus. 



    Nesse sentido, colho os seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 221077 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 06-12-2022 PUBLIC 07-12-2022)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da suspeição do magistrado de primeira instância –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.



    (RHC 214796 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14-09-2022 PUBLIC 15-09-2022)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de impedimento. Art. 252, II, do CPP. Rol taxativo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “as hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do Código de Processo Penal constituem um numerus clausus (HC n. 92.893, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 12.12.2008), não se ajustando a espécie a nenhum dos casos previstos em lei de suspeição ou de impedimento do julgador, cujo rol é taxativo” (RHC 170.540, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. Para dissentir do entendimento perfilhado nas instâncias de origem, é imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus (HC 146.286, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 116.947, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 195982 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2021 PUBLIC 09-04-2021)



    Pretende a defesa, desse modo, submeter ao Supremo Tribunal Federal a análise de questão específica que já se encontra superada pela preclusão, pois a matéria não fora submetida a debate pela Corte Regional ou pelo STJ. 



    4. Ainda que se pudesse avançar no exame da controvérsia, verifico ser inviável o atendimento da pretensão defensiva porque não se revela inconteste de dúvida que o magistrado haja incorrido em excessos na condução processual do feito criminal, a comprometer-lhe a imparcialidade. 



    Dos termos de transcrição dos depoimentos (e.Docs. 6 a 11), é possível denotar que as oitivas das testemunhas e os interrogatórios dos acusados foram devidamente acompanhados pelas defesas constituídas e pelo Ministério Público, não havendo notícia de que fora registrado nas atas de audiência, as quais não constam dos autos, qualquer irresignação quanto a irregularidades perpetradas pelo magistrado na condução dos atos processuais.



    Ao que tudo indica, o juízo não se descuidou da observância dos preceitos legais na condução das audiências, conforme consignou na sentença condenatória, cujo trecho volto a destacar (e.Doc. 3): “Quanto ao alegado protagonismo deste Juízo nas audiências, oportuno salientar que este Juízo agiu sempre observando a ordem legal de questionamento dos depoentes, e que cabe ao Juízo tanto perguntar ao final quando da oitiva de testemunhas, como prevê expressamente o art. 212, parágrafo único, do CPP, a fim de complementar a inquirição, como iniciar perguntando no caso do interrogatório dos acusados, como prevê expressamente o art. 187 e 188 do CPP”.



    Em que pese as razões defensivas, há nítido compasso do procedimento adotado pelo magistrado na ação penal originária com a legislação de regência, bem como conformidade com a orientação desta Corte quanto à observância ao princípio acusatório e do devido processo legal.



    Além disso, a alegada parcialidade do magistrado na condução das audiências foi amplamente rechaçada na sentença condenatória, não tendo sido objeto de debate perante o Tribunal de Apelação ou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ao que se extrai das peças processuais constantes dos presentes autos.



    Cumpre-me distinguir o caso tratado nos presentes autos daquele mencionado em parecer apresentado pela defesa (e.Doc. 13), no qual o Professor Ademar Borges reporta-se à compreensão da Segunda Turma, que, no julgamento do HC 202.557, de minha relatoria, entendeu que, “[D]emonstrado, no caso dos autos, iniciativa e protagonismo exercido pelo Juízo singular na inquirição das testemunhas de acusação e verificado que foram esses elementos considerados na fundamentação do decreto condenatório, forçoso reconhecer a existência de prejuízo ao acusado.” (HC 202557, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-2021).



    Nada obstante a similitude entre as alegações, no caso do precedente supracitado, foi comprovada a irregularidade na atuação do magistrado, o que importou na nulidade da ação penal, a partir da audiência de instrução e julgamento, ocorrência que não comprometeu, registre-se, a parcialidade do julgador (Inteiro Teor do Acórdão – Páginas 10 a 14 de 20): 



    “2.1. No caso específico dos autos, a acusação arrolou 3 (três) e, a defesa, 4 (quatro) testemunhas, todas ouvidas em ato processual conduzido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP. 



    Já no início da audiência de instrução e julgamento o advogado do acusado apontou a desconformidade do procedimento adotado pelo Juiz com o disposto no art. 212 do CPP, insurgindo-se expressamente contra o modo de agir do magistrado que formulava perguntas às testemunhas de acusação antes mesmo de dar a palavra ao membro Ministério Público. Nada obstante, a irresignação foi repelida pelo Juízo singular nos seguintes termos: 



    "O artigo 212 possui apenas uma forma de recomendação na condução na forma da oitiva das testemunhas por parte do Magistrado. Portanto, indefiro o pedido por não vislumbrar qualquer prejuízo à defesa dos acusados.” (eDOC.03, p. 01). (destaquei). 



    Afastada a preliminar, deu o juiz seguimento à oitiva das testemunhas, de acusação e defesa, destacando-se que na oitiva de 2 (duas) das 3 (três) testemunhas de acusação o Juízo não só iniciou a produção probatória, como questionou os depoentes de forma exaustiva. A inquirição pelo magistrado foi tão detalhada que, terminada sua intervenção, e passada a palavra à acusação, declinou o Ministério Público de outras perguntas. 



    (...)



    Assim, diversamente do que constou na decisão de 1° grau, o dispositivo não deixa dúvidas quanto a sua cogência e adequada forma de aplicação. 



    No que tange à oitiva das testemunhas deve o magistrado, logo após a qualificação do depoente, passar a palavra às partes, a fim de que produzam a prova, somente cabendo-lhe intervir em duas hipóteses: se evidenciada ilegalidade ou irregularidade na condução do depoimento ou, ao final, para complementar a oitiva, se ainda existir dúvida - nessa última hipótese sempre atuando de forma supletiva e subsidiária (como se extrai da expressão “poderá complementar”). 



    No caso concreto não foi anotada nenhuma justificativa plausível para atuação ativa e de protagonismo exercida pelo magistrado e, portanto, já sob a óptica da ausência de observância à legislação processual prevista, evidenciado o constrangimento ilegal”. 



    Ao oposto do caso concreto do precedente citado, não foi demonstrado, no feito em análise, qualquer mácula na atuação do magistrado, que atuou adstrito aos limites legais, tanto no interrogatório de acusados, quanto na oitiva de testemunhas, de modo que a intervenção do julgador, em maior ou menor grau, não se revela inadequado, sobretudo diante da complexidade dos fatos em julgamento.



    Nessa toada, acato a justificativa do magistrado, ao salientar, na sentença criminal, que “[E]m processo complexo, natural que haja perguntas e, considerando que parte dos depoimentos mais relevantes é de acusados colaboradores (como Alberto Youssef e Paulo Costa), natural que o Juízo, que deve realizar a parte principal do interrogatório dos acusados, tenha várias perguntas”, “[I]sso sem olvidar, o que fez a Defesa, que Alberto Youssef e Paulo Costa foram ouvidos em audiência conjunta, em cinco ações penais simultaneamente, com o que ainda mais natural o juiz realizar várias perguntas” (e.Doc. 3). 



    Ademais, a condenação criminal do paciente, a despeito de contrária aos interesses da parte, não está sujeita, por si só, ao escrutínio da (im)parcialidade do julgador, sobretudo porque nela foram reunidos diversos elementos de provas. Note-se que a condenação foi confirmada em segundo grau de jurisdição, tendo sido, ainda, corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, com pontuais ajustes. 



    Com relação à dita inobservância da ordem de apresentação das alegações finais, registro que, de acordo com as peças colacionadas, a questão foi inaugurada no bojo da presente impetração, de modo que também não foi abordada pela defesa no curso do processo criminal, a tempo e modo. 



    A defesa não oferece provas pré-constituídas do alegado, mas limita-se a mencionar que o paciente apresentou sua peça defensiva antes dos réus colaboradores, cenário esse que, a seu ver, “não pode ser ignorado, em especial porque este c STF já possui firmado entendimento de que as alegações do colaborador, por carregarem carga acusatória, devem ser apresentadas antes dos memoriais dos delatados”. 



    Todavia, esse ato processual não serve a comprovar a parcialidade do magistrado, mormente se levarmos em consideração que a sentença condenatória foi prolatada em dezembro de 2015, enquanto a orientação do Pleno do Supremo Tribunal Fe